Tribunal: TJES
Processo: 5019903-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019903-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa e organização criminosa, com fundamento na suposta ilicitude das provas utilizadas na sentença condenatória, reconhecidas parcialmente como ilícitas pelo STJ em outro processo. A defesa pleiteia a nulidade da sentença, trancamento da ação penal e reconhecimento da inépcia da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é a via processual adequada para impugnar sentença condenatória baseada em provas supostamente ilícitas, quando há recurso ordinário próprio interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é substitutivo de recurso ordinário quando a ilegalidade não for manifesta.

4. A sentença condenatória foi proferida com base em elementos probatórios autônomos àqueles declarados ilícitos pelo STJ.

5. A análise da licitude das provas e do mérito da condenação exige reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é permitido na via estreita do
habeas corpus
.

6. Ausência de flagrante ilegalidade que autorize a atuação excepcional da jurisdição criminal por meio da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
9
903
-
97
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:

JOYCE DA SILVA BOROTO

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar imp
etrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

mediante alegação de
suposto
constrangimento ilegal
perpetrado
pelo Ju
ízo da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari

nos autos da ação penal nº 0003336-52.2020.8.08.002
1.

O
impetrante alega que: I) a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06; art. 35 c/c art. 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 333 do Código Penal e art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, em sentença pro
ferida
em 14/09/2021; II) em 27/09/2022, o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade das provas produzidas na investigação denominada “Operação Vade Mecum” (RHC nº 160850-ES) que culminou na
condenação da paciente
; III) em 12/04/2023 foi prolatada uma
nova
sentença, inteiramente baseada no depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Guilherme Eugênio em audiência de instrução e julgamento (prova contaminada por derivação),
sendo
a paciente condenada pelos delitos do art. 33 da Lei nº 11.43/06 e art. 333 do Código Penal; IV) não há como
aproveitar as provas produzidas na ação penal, pois a infiltração do agente
Cristiano Ribeiro
ocorreu no dia 23/07/2020, ainda na fase do inquérito policial;
V) a denúncia deve ser declarada inepta desde o seu oferecimento; VI)
a ação penal deve ser trancada
em relação ao crime de tráfico de drogas
, por ausência de
provas da
materialidade delitiva, pois a paciente não foi flagrada na posse de drogas.

R
equer liminarmente a suspensão do trâmite da ação penal
e, no mérito, a concessão da ordem p
ara declarar: a nulidade da sentença e absolver a paciente;
a inépcia da denúncia e anulação da ação penal; o trancamento da ação em relação ao delito de tráfico de drogas;
além da
inadmissibilidade dos “prints” juntados no inquérito policial e as provas deles decorrentes.

F
oi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 11647629).

Não obstante
as inúmeras determinações, a autoridade coatora
não prestou as
informações
imprescindíveis ao deslinde da controvér
s
ia,

havendo certidão juntada pela diligente Secretária da Segunda Câmera Criminal dando conta de que a ação originária foi remetida ao TJES em 30/06/2025 (ID 14470499).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso seja conhecida, pela denegação da ordem (ID 15027913).

Pois bem.

Na espécie, busca o impetrante a declaração de nulidade da sentença proferida em 12/04/2023, por se fundar em provas ilícitas por derivação.

E
m que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial,
destaco que
o manejo do
h
abeas
co
rpus
não se projeta como via adequada para dirimir
a
controvérsia existente
nos autos
,
à luz de
recurso próprio
apto para tanto
,
já interposto pela defesa
.

Consoante brilhante Parecer da Procuradoria de Justiça,
baseado
no entendimento pacífico dos tribunais superiores,
“a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.”

Todavia, o caso não evidencia a
excepcionalidade
mencionada
,
“já que,
apesar de algumas provas terem sido reconhecidas como ilícitas pelo STJ no RHC Nº 160850 - ES (2022/0047195-7), foi prolatada nova sentença
, ora impugnada,
que condenou a coacta com fundamento em outros elementos de convicção presentes nos autos
, que comprovaram parte das condutas ilícitas que lhes foram atribuídas na denúncia.”
(g.n.)

Nessa linha de raciocínio,
a
questão acerca do descumprimento ou não da decisão
proferida
pelo

Superior
T
ribunal de
J
ustiça
no
julgamento do
RHC
n
º 160850/ES
demandaria

o

revolvimento

do acervo
p
robatório
contido no
caderno processual
originário,
incabível

através da
via eleita.

Deveras,
o Tribunal da Cidadania
“alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.”
(AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
(AgRg no HC 787.441/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023
)

É o caso dos autos.

À luz do exposto,
sem mais delongas,

NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.